Tribunal: TJES
Processo: 5022314-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022314-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ VALLI DA HORA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO SOBRE TODA A CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. MUNICÍPIO COM REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA. REMUNERAÇÃO GLOBAL SUPERIOR AO PISO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES AO VENCIMENTO BASE OU DE PAGAMENTO A MENOR. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, ante os proventos comprovados nos autos, que atestam baixa capacidade econômica.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora sob o argumento de que o município requerido não estaria cumprindo o piso nacional para o cargo de professor, pleiteando, nesse sentido, o reajuste do valor e o recebimento do remanescente não pagos nos últimos anos.

Em sede de sentença, fora julgado improcedente o pedido autoral, sob o argumento de que o município cumpriu o piso salarial.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença, arguindo que o juízo
a quo
não considerou o piso salarial para o seu nível funcional, bem como ignorou que o município estaria arbitrariamente inserindo gratificações e adicionais na rubrica “vencimento base”.

Foram ofertadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, entendo que embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do tema 1218, não houve determinação expressa de suspensão automática das demandas que versam sobre o assunto, razão pela qual rejeito o pedido de sobrestamento.

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece reforma. Explico.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, que até o momento é o entendimento predominando sobre o tema,
o piso salarial do magistério não possui incidência automática em toda a carreira, de modo que o aumento progressivo em virtude dos diferentes níveis funcionais depende de regulamentação local própria.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial do magistério municipal possui regulamentação específica pela Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Além disso, fora acostada aos autos pela recorrente sua ficha funcional (ID 18256699), demonstrando o auferimento de valores consideravelmente superiores ao piso, como bem apontado em sentença.

Pois bem. Do cotejo das informações constantes dos autos, entendo que a parte recorrente não foi capaz de demonstrar a ventilada ilegalidade nos pagamentos realizados pela municipalidade.

Do mesmo modo, registro que a recorrente não foi capaz de comprovar que o município de Vila Velha inseriu no vencimento gratificações que não deveriam incorporar tal rubrica, ou, mesmo que tenha inserido, que subtraindo tais gratificações do vencimento base, ter-se-ia um pagamento a menor do que o piso.

Em verdade, a remuneração da recorrente, em montante consideravelmente maior do que o piso, supõe que o município tem respeitado tanto o piso do magistério quanto o grau profissional e tempo de serviço da servidora, de modo que a remuneração varia de acordo com as qualidades do agente público, devendo apenas o vencimento base respeitar o piso.

Assim, a despeito da possibilidade de incidir sob a folha de pagamento da professora adicionais horizontais e verticais, com o escalonamento de 3% (três por cento) em cada nível, em razão de progressão por tempo de serviço e por mérito, não fora suficientemente demonstrado nos autos nem o cumprimento dos requisitos de incorporação de tais adicionais à sua remuneração, tampouco que o valor pago à autora não respeita tais acréscimos, mormente porque o valor global por ela recebido é superior ao piso.

O município recorrido possui regulamentação própria a respeito dos valores a serem pagos para professores de diferentes níveis funcionais, de acordo com e titulação e o tempo de serviço de cada um deles, o que acaba por refletir na própria tabela atinente à carreira e seus níveis.

Nesse ponto, quanto à alegada defasagem da tabela do município para os níveis profissionais inferiores (I, II e III), entendo justificável em virtude de não ser possível o atual ingresso na carreira sem que o profissional ocupe, de pronto, o nível IV (graduação), já que a titulação é um dos requisitos do concurso público para professor, não havendo, de fato, razões para a atualização de níveis inferiores que sequer são praticados.

A fundamentação da parte recorrente se limitou a arguir suposta defasagem da tabela de pagamento do município para a carreira de professor, apresentando argumentos genéricos que não se aplicam ao caso concreto, já que,
in casu
, a autora devia demonstrar por quais razões o valor pago a ela não estaria cumprindo o piso, mormente quando, da análise de seu contracheque, o valor de seus rendimentos é consideravelmente superior ao piso.

Com efeito, apenas com os elementos constantes dos autos, não é possível atestar que a Recorrente teria direito a auferir valor superior ao que já vem sendo pago pelo município, tampouco se pode extrair qualquer ilegalidade aparente nos valores pagos pelo ente público à servidora, razão pela qual coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
.

Portanto, deve a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereiraa

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)